Tribunal: TJMT
Processo: 0058450-05.2015.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0058450-05.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOSIANI DE SOUZA GOMES - CPF: 023.722.751-78 (APELANTE), CHRISTIANE DANDARA SIQUEIRA E SILVA - CPF: 022.836.551-10 (ADVOGADO), GRASIELA ELISIANE GANZER - CPF: 826.796.301-49 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELADO), NAYARA PEREIRA SOARES - CPF: 007.457.671-25 (ADVOGADO), HARLY KAROLINY FERREIRA DE MELO MIRANDA - CPF: 028.283.551-28 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE), PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA - CNPJ: 03.239.470/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - REPROVAÇÃO EM DISCIPLINA DE PROVA PRATICA – ALEGAÇÃO DE PROBLEMAS DE SAÚDE DA APELANTE E DE PARENTES QUE SUPOSTAMENTE TERIAM INTERFERIDO A EXECUÇÃO DA PROVA TEÓRICA – ALEGAÇÃO DE QUE UMA COLEGA DO CURSO TERIA REPROVADO NA MESMA PROVA TEÓRICA, E QUE A UNIVERSIDADE APELADA OPORTUNIZOU A REALIZAÇÃO DE UMA SEGUNDA AVALIAÇÃO – REQUEREU A ISONOMIA CONCEDIDA A SUA COLEGA, COM A REALIZAÇÃO DE UMA SEGUNDA AVALIAÇÃO, BEM COMO A CONDENAÇÃO DA EMPRESA APELADA EM DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA RECURSAL ADUZINDO QUE A SENTENÇA NÃO OBSERVOU O PRINT DA CONVERSA TIDAS ENTRE AS ALUNAS NO APLICATIVO FACEBOOK, DEMONSTRANDO QUE NÃO HOUVE ISONOMIA QUANTO A REALIZAÇÃO DA SEGUNDA AVALIAÇÃO – REJEITADO – AUSÊNCIA DE PROVA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Tendo a autora obtido resultado ruim na avaliação a que foi submetida, não há que se falar em obrigação da ré em aplicar nova prova.

II - Os e-mails trocados demonstram que os prepostos da ré estavam empenhados em auxiliar a apelante. A coordenadora do curso, expressamente advertiu a parte apelante que a aplicação de outra prova não estaria amparada em regulamentos e manuais da faculdade, e que seria necessária a analise do Colegiado do Curso. Porém a mesma dispensou a ajuda ao tomar conhecimento de que a situação seria exposta ao colegiado, composto por alunos e professores.

III - mesmo que houvesse a confirmação da reprovação da Sra. CAMILA DELGADO, ainda restaria averiguar de que forma foi determinada a aplicação da segunda avaliação, já que restou vastamente demonstrado que a principio, tal hipótese é possível. Entretanto, a apelante dispensou a instrução processual.

IV – Não tendo a parte Apelante se desincumbido do ônus de demonstrar os fatos constitutivos do direito vindicado na inicial, consoante determinação do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, deve ser prestigiada a sentença de improcedência do pedido. A mera reprovação em disciplinas de curso superior, por si só, não é causa suficiente à caracterização do dano moral, uma vez que suas consequências normais traduzem-se em aborrecimentos inaptos a acarretar reparação na forma pleiteada, mormente levando-se em conta que não restou demonstrada a alegada falha na prestação do serviço, tampouco que a reprovação tenha sido desarrazoada ou imotivada. (TJ-DF 07095225120188070020 DF 0709522-51.2018.8.07.0020, Relator: ANGELO PASSARELI, Data de Julgamento: 06/11/2019, 5a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 21/11/2019 .

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 0058450-05.2015.8.11.0041 interposta por JOSIANI DE SOUZA GOMES, contra sentença proferida na Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Pedido de Indenização por Danos Morais e Antecipação de Tutela, onde litiga em desfavor de IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA, perante a 8a Vara Cível de Cuiabá - MT.

Na origem, a parte apelante aduziu que é aluna do curso de nutrição, junto à instituição de ensino requerida.

Que foi direcionada para o estágio curricular “clínico”, realizado dentro de uma UTI hospitalar – pediatria.

Que o referido estágio lhe causou grande transtorno em virtude de experiência anteriormente vivenciada, onde sua avó permaneceu muito tempo internada em UTI.

Afirmou ainda que durante o estágio sua tia foi diagnosticada com tuberculose em fase final, permanecendo hospedada em sua casa, e posteriormente falecendo.

Alegou que embora tenha demonstrado resiliência com o estágio, não obteve a nota mínima (6,0) na prova teórica, sendo reprovada no estágio curricular de “clínica”.

Informou ter solicitado junto à coordenação do curso que passasse por uma nova avaliação teórica, mas lhe foi negada esta oportunidade. Posteriormente, descobriu que uma colega do mesmo curso conseguiu realizar uma nova prova, revelando tratamento desigual.

Com tais considerações, requereu a concessão de tutela liminar para determinar que a ré efetive nova prova teórica de “clínica”, constante da grade curricular do 6o semestre do curso de nutrição.

No mérito, requereu a condenação da instituição de ensino requerida à obrigação de fazer, consistente na aplicação de nova prova teórica de “clínica”, constante da grade curricular do 6o semestre do curso de nutrição, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O pedido liminar foi indeferido. A Justiça Gratuita concedida.

Citada, a instituição de ensino requerida apresentou contestação, aduzindo que argumentando que seus prepostos (coordenadores e professores) se solidarizaram com a situação particular vivenciada pela autora e tentaram ajudar a mesma de várias formas, contudo, a mesma não alcançou nota na prova e por isso sua reprovação é legítima.

Aduziu que se a autora estava enfrentando pressões psicológicas, a mesma deveria ter apresentado um atestado médico e pedido para realizar a prova posteriormente, no entanto, a mesma se submeteu à avaliação, demonstrando aptidão para sua realização naquele momento. Defende que não praticou qualquer ato ilícito que possa ensejar o dever de reparação civil e pediu a improcedência dos pedidos.

O feito foi saneado e a produção de prova oral requerida pela ré deferida.

Designada audiência de instrução e julgamento, a ré desistiu do depoimento pessoal da autora. Ao argumento de que não foi intimada para especificar provas, a autora requereu novo prazo e, a fim de evitar eventual alegação de cerceamento de defesa, foi concedido cinco dias para manifestação.

No prazo a autora requereu a oitiva de testemunhas, contudo, peticionou em seguida pugnando pelo julgamento antecipado da lide.

Após analise dos autos, o Juiz de piso julgou a ação improcedente, da seguinte forma:

“Infere-se dos autos que a autora não alcançou nota suficiente para sua aprovação no estágio de “clínica”, constante da grade curricular do 6o semestre do curso de nutrição. Ao argumento de que enfrentava diversas dificuldades de saúde no âmbito familiar, a autora ajuizou a presente demanda a fim de compelir a ré a lhe oportunizar nova realização de prova teórica.

Ora, tendo a autora obtido resultado ruim na avaliação a que foi submetida, não há que se falar em obrigação da ré em aplicar nova prova, até porque ao acadêmico reprovado é oportunizada a realização de novo estágio, a ser cursado concomitantemente à grade do próximo semestre.

In casu, os e-mails trocados com a coordenação do curso demonstram que os prepostos da ré estavam empenhados em auxiliar a autora, porém a mesma dispensou a ajuda ao tomar conhecimento de que a situação seria exposta ao colegiado, composto por alunos e professores.

(...)

Não restando configurada nenhuma conduta ilícita da ré, tampouco nexo de causalidade com os alegados danos, a improcedência do pedido de indenização por danos morais também se impõe.

Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo improcedentes os pedidos formulados por JOSIANI DE SOUZA GOMES em desfavor da

UNIVERSIDADE DE CUIABÁ – UNIC.

Condeno a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do nos termos dos artigos 82, §2o e 85, §2o, ambos do CPC. Porém, em se tratando de beneficiária da Justiça Gratuita, suspendo a exigibilidade do crédito pelo prazo de 05 (cinco) anos”.

Inconformada com a sentença, JOSIANI DE SOUZA GOMES interpôs RECURSO DE APELAÇÃO, aduzindo que; (i) havia sofrido a perda de sua avó, Sra. Doralice Mendes de Araújo Gomes, a qual ficou muito tempo internada em uma UTI; (ii) E, não fosse o bastante, durante o estágio curricular, sua tia, Sra. Neide Ferreira Gomes da Silva, que estava hospedada na residência da apelante, fora diagnosticada com tuberculose em estágio avançado, sendo que, após não ter mais procedimento médico a ser realizado, veio a falecer; (iii) que o falecimento da tia, deu-se justamente na semana da prova teórica do estagio; (iv) que não foi autorizado a realização de nova prova do estagio curricular, onde poderia ser reavaliado o desempenho da mesma; (v) que tomou conhecimento de que uma colega, Sra. Camila Delgado (que cursava o mesmo Curso e o mesmo semestre que a Apelante) também não alcançou nota mínima na prova teórica do estágio curricular de “clínica”, mas que teve a oportunidade de fazer nova prova; (vi) requereu a reforma da sentença para julgar totalmente procedente os pedidos constante da inicial, de forma a caracterizar a Responsabilidade Civil da Apelada, condenando-a ao ressarcimento dos danos ocasionados.

Apresentada contrarrazões, aduzindo que; (i) agiu de forma regular e em momento algum causou danos a parte apelante; (ii) que em momento algum se verifica a negativa de prestar o serviço contratado, já que a apelada tem em sua essência justamente o objetivo de introduzir seus egressos no mercado de trabalho; (iii) que a apelante não pode se valer do Judiciário para obter indenização por sua própria torpeza e negligência acadêmica, enquanto a universidade fez e disponibilizou todas as ferramentas necessárias para sua formação adequada; (iv) com tais considerações, requereu o desprovimento do Recurso de Apelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

Como já relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 0058450-05.2015.8.11.0041 interposta por JOSIANI DE SOUZA GOMES, contra sentença proferida na Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Pedido de Indenização por Danos Morais e Antecipação de Tutela, onde litiga em desfavor de IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA, perante a 8a Vara Cível de Cuiabá - MT.

O cerne recursal consiste na ausência da analise de prova documental, consistente em conversas de rede social, tidas com outra aluna do mesmo curso, Sra. Camila Delgado, que supostamente teve conferido o direito de refazer a prova.

Analisando os autos, verifico que a parte recorrente colacionou em sua inicial uma suposta conversa com uma colega de turma, que em caso idêntico, teria sido lhe ofertada à oportunidade de refazer a prova. (PDF, fl. 343).

Josiane Gomes, em 13/07/2015:

Camila, td bem?

Qdo vc fez o estágio de clinica foi com a Loana, né?? Gostaria de fazer uma pergunta, vc não conseguiu nota de clinica, daí ela aplicou outra prova né? Como foi essa prova?

Camila Delgado André, em 14/072015:

Foi praticamente a mesma prova.

Ela só fez isso porque eu fui muito bem na pratica, mas estava muito nervosa na teórica... Ela disse que eu fui a melhor na pratica e merecia fazer novamente. A primeira prova foram quase 06 horas de prova.

Aconteceu o mesmo com vc?

Em resposta a tais argumentos (PDF, fl. 25), a Instituição de Ensino apresentou a seguinte justificativa para a aprovação da aluna Camila Delgado:

“No que se refere a suposto tratamento diferenciado à aluna CAMILA DELGADO, de se registar que jamais foi possibilitado a esta aluna ou qualquer outro REFAZER a prova. O que ocorre é que, em determinadas situações contempladas no regulamento interno, o aluno pode fazer a prova em outra ocasião. Mas jamais fazer e refazer até a nota mínima.

(...)

O que existe é a vista de prova, feita com a autora e com todos os alunos, onde após alegação do aluno pode haver reconsideração da nota, visualizando o professor que se equivocou na atribuição. O que é diferente”.

Após analise dos autos, o Juiz de piso julgou a ação improcedente, aduzindo que tendo a autora/apelante obtido resultado ruim na avaliação a que foi submetida, não há que se falar em obrigação da ré em aplicar nova prova, até porque ao acadêmico reprovado é oportunizada a realização de novo estágio, a ser cursado concomitantemente à grade do próximo semestre.

Findou sua sentença, aduziu que a parte recorrente desistiu da instrução probatória, razão pela qual, nos termos do art. 373, I, não demonstrou de forma satisfatória o seu direito.

Pois bem,

Inicialmente, em que pese o relato da petição inicial, que aduziu que enfrentava diversas dificuldades de saúde no âmbito familiar, razão pela qual, não obteve nota para sua aprovação no estágio curricular do 6o semestre do Curso de Nutrição.

Contraditoriamente, conforme documentos colacionados aos autos (PDF, Fl. 328), a parte autora/apelante protocolou uma petição em 19/06/2015, junto à reitoria da Universidade de Cuiabá – UNIC, requerendo autorização para cursar a disciplina de estágio em saúde pública, do 8o período, bem como a realização do Trabalho de conclusão do curso – TCC, mesmo havendo pendência/reprovação em disciplinas anteriores, da seguinte forma:

Entretanto, detalhando os autos, verifico que os e-mails trocados com a Coordenação do Curso de Nutrição, demonstram que os prepostos da Universidade Apelada sempre estiveram empenhados em auxiliar a Apelante, porém a mesma dispensou a ajuda ao tomar conhecimento de que a situação seria exposta ao colegiado do curso, composto por alunos e professores:

MELISSA SCHIMMER – Coordenação Nutrição, em 30/06/2015 (PDF fl. 330):

Recebi o e-mail que entregou na reitoria, referente à solicitação para cursar o estagio de saúde coletiva e TCC.

O documento deixou algumas duvidas e gostaria de esclarecer: Você gostaria de fazer os dois estágios e mais o TCC, ou fazer o estagio de saúde coletiva e TCC no próximo semestre somente o estagio de clinica?

Você tinha consultas marcadas para julho (conforme conversamos em minha sala), após isso ficaria mais segura do diagnostico e se necessário, faria o tratamento ajustando seu calendário de aula. Não vai mais para São Paulo? Solicitou fazer o estagio antes do tratamento, é isso?

Sugeri para você conversar com o seu medico de Cuiabá pra te orientar quanto às datas de julho, se não era melhor ir antes, assim ajustaríamos seu calendário de aula, para priorizar a sua saúde, deu certo?

Vou convocar uma reunião extraordinária com o colegiado do curso. Você quer vim explicar sua situação? Eu acho melhor, conhece todos os detalhes da situação e fica mais fácil para o colegiado entender e esclarecer dúvidas, se surgirem.

JOSIANE DE SOUZA GOMES, em 06/07/2015 (PDF, fl. 332):

Tenho interesse, porem essa reunião extraordinária com o colegiado é composta por alunos? Não tenho nada contra, mas não gostaria de expor minha vida para eles. Espero que compreenda, não quero ser interpretada de forma errada.

Em resposta, a Coordenadora do Curso de Nutrição, ainda tentou em vão, dissuadir a parte Apelante, aduzindo a imparcialidade e discrição dos alunos componentes do colegiado.

Por fim, explicou a necessidade da apresentação do caso ao colegiado, já que o pedido da aluna/apelante, não está amparado em regulamentos e manuais da faculdade. Razão pela qual, não poderia tomar nenhuma decisão de ofício:

MELISSA SCHIMMER – Coordenação Nutrição, em 06/07/2015 (PDF fl. 333):

Nosso colegiado é composto por alunos e professores, mas fique tranquila, são extremamente maduros e responsáveis e sempre foram imparciais e são muito responsáveis em todos os processos levados ao colegiado do curso. Todos do colegiado são discretos quanto às decisões e assuntos abordados, não irão te prejudicar e não irão expor.

Sua solicitação, não cabe a mim decidir, eu não tenho como decidir algo que não está amparado em regulamentos e manuais da faculdade. Como te disse, a reitoria também não tem como decidir, esse assunto é do curso e fica a cargo do colegiado do curso. Por isso te disse que eu não poderia tomar essa decisão, não tive a intenção de indeferir o seu processo, mas não tenho poderes para tal decisão.

Friso que diante a relutância da aluna/apelante, a coordenadora, de forma excepcional, ainda tentou marcar uma sessão do conselho do curso, sem a presença dos acadêmicos.

MELISSA SCHIMMER – Coordenação Nutrição, em 09/07/2015 (PDF fl. 335):

Posso pedir para fazer sem os alunos, se você deixar por escrito uma solicitação, pode fazer no dia, de próprio punho, solicitando a ausência dos alunos na reunião. É que o aluno pode mostrar um lado que o professor não percebe, acredito que seria positiva a participação.

Entretanto, a parte autora/apelante não aceitou o auxilio prestado pela Instituição de Ensino:

JOSIANE DE SOUZA GOMES, em 09/07/2015 (PDF, fl. 339):

Como havíamos conversado sobre o colegiado, não irei participar amanhã. Estou saindo essa madrugada de viagem, como meu pai não esteve muito bem esses dias atrás, resolvemos adiantar. Gostaria muito está presente, mas a minha família sempre foi prioridade.

Oportunamente, esclareço que a sentença houve determinação para que as partes especificassem as provas que ainda pretendiam produzir (PDF, fl. 399).

Em resposta, a parte autora/apelante, requereu a oitiva da testemunha, contudo, em ato seguinte peticionou pugnando pelo julgamento antecipado da lide.

Assim, embora a parte apelante fundamente o seu Recurso na suposta conversa obtida através de uma rede social com a aluna CAMILA DELGADO, matriculada no mesmo curso, analisando os autos, entendo que o PRINT da tela do Facebook, não pode ser utilizado como meio de prova absoluta, explico:

É simplesmente impossível afirmar com absoluta certeza que a conversa tenha a participação da Sra. CAMILA DELGADO.

A certeza absoluta, só seria possível via realização de perícia técnica, ou através da oitiva da aluna CAMILA DELGADO.

Ademais, tratando-se de prova teórica, aplicada a todos os alunos do curso, tal fato poderia ter sido confirmado por qualquer um dos alunos do curso. Ocorre que a parte apelante dispensou a instrução processual.

Por outro lado, mesmo que houvesse a confirmação da reprovação da Sra. CAMILA DELGADO, ainda restaria averiguar de que forma foi determinada a aplicação da segunda avaliação, já que restou vastamente demonstrado que a principio, tal hipótese é possível.

Ocorre que como já mencionado, a parte apelante dispensou a instrução processual.

Por fim, esclareço que chama a atenção o fato de que a parte apelante categoricamente tenha se recusado por diversas vezes a se submeter ao colegiado do curso de Nutrição.

Friso que a coordenadora do curso, expressamente advertiu que a aplicação de outra prova não estaria amparada em regulamentos e manuais da faculdade, e que seria necessária a analise do Colegiado do Curso.

Entretanto, mesmo disponibilizada a realização de uma sessão extraordinária, (sem a participação dos membros acadêmicos do colegiado), na data de 09/07/2015, a apelante afirmou que não iria participar da sessão.

Ocorre, que mesmo se negando sucessivamente a se submeter ao colegiado do Curso de Nutrição, (órgão administrativo com poder para determinar a aplicação de uma segunda prova), contraditoriamente, aduz que apenas em 13/07/2015, (um ano após a sua reprovação), teve uma conversa através do aplicativo de mensagem Facebook, momento em que teria sido informada que a sua colega de curso, Sra. CAMILA DELGADO, também foi reprovada na mesma prova teórica aplicada do 6o semestre, e que sua colega teve a oportunidade de fazer outra avaliação.

Entretanto como narrado, mesmo que houvesse a confirmação da reprovação da Sra. CAMILA DELGADO, ainda restaria averiguar de que forma foi determinada a aplicação da segunda avaliação, já que restou vastamente demonstrado que a principio, tal hipótese é possível.

Destarte, a Autora/Apelante não colacionou aos autos provas hábeis a demonstrar que a sua reprovação na disciplina da prova clinica do 6a semestre tenha sido causada por erro da instituição de ensino. Ao revés, ao que tudo indica, a reprovação decorreu única e exclusivamente da conduta da recorrente, que mesmo passando por diversos dissabores familiares, e na sua própria saúde, não apresentou a instituição de ensino apelada, atestado ou certidões de óbito dos seus parentes, capazes de adiar a realização da prova.

Contraditoriamente, a parte apelante se julgou capaz, e efetuou a prova, infelizmente não sendo aprovada.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNET E TV – INEXISTÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO – ÔNUS DO AUTOR – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO I, DO CPC – DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, I e II, do CPC).

Diante da ausência de comprovação mínima acerca da falha na prestação do serviço, consubstanciada na suspensão do sinal de internet, não há falar em indenização por danos morais, razão pela qual a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe. (TJMT, 3a CAMARA CIVEL, RAC 1012120-20.2021.8.11.0041, RELATORA: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, JULGADO EM 27 de Julho de 2022).

Dessa forma, correta a sentença de piso que entendeu que a parte autora/apelante, não demonstrou de forma satisfatória o seu direito.

A jurisprudência pátria corrobora:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CURSO SUPERIOR. REPROVAÇÃO EM DISCIPLINAS. APROVAÇÃO POSTERIOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCABIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PROVAS. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

(...)

4 - Não tendo a parte Autora se desincumbido do ônus de demonstrar os fatos constitutivos do direito vindicado na inicial, consoante determinação do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, deve ser prestigiada a sentença de improcedência do pedido. 5 - A mera reprovação em disciplinas de curso superior, por si só, não é causa suficiente à caracterização do dano moral, uma vez que suas consequências normais traduzem-se em aborrecimentos inaptos a acarretar reparação na forma pleiteada, mormente levando-se em conta que não restou demonstrada a alegada falha na prestação do serviço, tampouco que a reprovação tenha sido desarrazoada ou imotivada. Apelação Cível desprovida.” (TJ-DF 07095225120188070020 DF 0709522-51.2018.8.07.0020, Relator: ANGELO PASSARELI, Data de Julgamento: 06/11/2019, 5a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 21/11/2019).

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por seus próprios fundamentos.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11o do CPC, majoro os honorários advocatícios, de 15% para 20% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023